Tribunal: TJMT
Processo: 1005743-59.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005743-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (EMBARGANTE), OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL - CPF: 172.200.920-91 (EMBARGADO), PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (EMBARGADO), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (EMBARGADO), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (EMBARGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROSEMARI COLUSSI BIDEL registrado(a) civilmente como ROSEMARI COLUSSI BIDEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – RECONHECIMENTO DA MÁ-FOCALIZAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO JUIZ EM RAZÃO DA PROLIXIDADE DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO EXECUTADO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA IMPEDIR IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO – PLEITO FUNDADO NA SUPOSTA ROBUSTEZ DAS TESES DEDUZIDAS NOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A SENTENÇA EXEQUENDA – PRETENSÃO QUE DEVERIA SER DEDUZIDA EM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO POR FALTA DE ANÁLISE DAS TESES DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE – TEMA QUE O PRÓPRIO ARESTO AFIRMOU NÃO PODER SER CONHECIDO NAQUELE MOMENTO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DA MULTA PROCESSUAL CORRESPONDENTE (CPC, ART. 1.026, §2º) – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Não se pode cogitar da existência de omissão decisória pela falta de expressa manifestação sobre matéria que o próprio acórdão embargado afirmou não poder ser conhecida naquele momento face a existência de óbice processual. 2. “
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005743-59.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005743-59.2021.8.11.0000, por ela interposto, e, assim, embora por outros fundamentos, manteve intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos do pedido de “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. nº 1002636-06.2020.8.11.0044), formulado em detrimento da agravante/embargante por OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL, com relação à sentença proferida na ação “
Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos
” (Proc. nº 0000211-72.2010.8.11.0044 – Código 27221), ajuizada pelo agravado Oswaldo contra a Agropecuária, e também contra Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda., Rosemari Colussi Bidel, Vanessa Colussi Bidel e Carolina Colussi Bidel, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de suspensão da tramitação do feito formulado pela Agropecuária pouco antes do efetivo cumprimento da ordem de imissão na posse proferida nos autos (cf. Ids. nº 82466952 e 88118468).

A Agropecuária/embargante sustenta que o v. acórdão embargado deixou de analisar a tese de que “
o título judicial exequendo expressamente determinou a expedição de Mandado de Imissão na Posse em favor da pessoa jurídica Paranapec Agricultura e Agropecuária Ltda.,
(...)
que, até o momento, ainda não foi citada
” (sic), e nem se pronunciou sobre a tese de que a Paranapec “
não se confunde com a pessoa física do exequente ora recorrido Oswaldo Henrique Pinto Bidel, nem ele pode ser classificado como administrador da mesma porque é detentor de mero 0,03% das cotas sociais
” (sic – cf. Id. nº 89527465 - Pág. 2).

Aduz que o aresto também não se manifestou sobre a assertiva recursal de que o agravado/embargado “
não pode figurar como pessoa física na qualidade de exequente e como representante da empresa Paranapec que é executada
”, e nem sobre a alegação de que o recorrido “
não pode ser abruptamente reputado como administrador da empresa Paranapec
(...)
em detrimento às sócias majoritárias
(...)
, com as quais mantém longo e inequívoco litígio, máxime ao se ater que é pessoa senil e desprovida de condições financeiras para dar continuidade aos negócios da empresa
” (sic – cf. Id. nº 89527465 - Pág. 2/4).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, “
afastando-se as omissões acima indicadas, para efeito de que seja reconstruído o v. acórdão de improvimento do Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, acolhendo-se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinando a expedição de contramandado em favor da ora peticionária
”; no mais, prequestiona a matéria (cf. Id. nº 89527465 - pág. 5).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais dizendo que esta Corte “
não só se manifestou como já decidiu sobre a legitimidade do autor para executar a sentença
”, e torce pela rejeição dos declaratórios, inclusive com imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 90904491).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o RAI nº
1005743-59.2021.8.11.0000, interposto pela embargante, sob os seguintes fundamentos:

“Considerando a falta de clareza das razões da Agropecuária, é perfeitamente compreensível a má-focalização da questão pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, cuja decisão não abordou diretamente o cerne do pedido, que não envolve especificamente questões insuscetíveis de discussão fora do processo de conhecimento; a Agropecuária só conseguiu finalmente explicar o que quer e requer ao dizer que as alegações de cerceamento de defesa,
adimplemento substancial do contrato e boa-fé da adquirente só “
foram encadeadas no intuito de demonstrar a verossimilhança do pleito de sobrestamento da ordem de imissão na posse
” e que “
a complexidade que envolve a ‘quaestio’ é manifesta, não podendo prevalecer a minimalista ordem de imissão na posse
” (sic – cf. Id. nº 82462015 - pág. 12 e 24).

O que se pode extrair é que a Agropecuária afirma que, sendo nula por cerceamento de defesa ou desacertada quanto à (falta de) análise das teses de adimplemento substancial e boa-fé da adquirente, é evidente que a sentença exequenda será anulada, cassada ou reformada pelas instâncias superiores, o que levará inexoravelmente à desconstituição da imissão do exequente na posse do imóvel.

Em outras palavras,
a Agropecuária sustenta, em linhas gerais, que há “
verossimilhança do pleito de sobrestamento da ordem de imissão na posse
”
porque fortes, hígidos e robustos os argumentos por ela lançados na sede recursal, notadamente os que envolvem o cerceamento de defesa, adimplemento substancial e boa-fé na aquisição do bem.

Há um único, mas muito relevante obstáculo à pretensão da Agropecuária: a norma processual vigente.

O art. 995 do CPC dispõe expressamente que “
o
s recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
” e o art. 1.012, §1º, V, do mesmo Código, estabelece que “
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
(...)
confirma, concede ou revoga tutela provisória
”.

É exatamente esse o caso, já que consta da parte dispositiva r. sentença exequenda ordem de expedição de “
mandado de imissão na posse para o cumprimento desta sentença
” quando “
decorrido o prazo recursal
”, e não somente depois do seu trânsito em julgado, e, justamente porque “
nos casos do §1º
(do art. 1.012 do CPC)
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença
”, o magistrado recebeu e autorizou o processamento do cumprimento provisório de sentença (cf. Id. nº 82462031 - pág. 18/19).

Assim, como bem anotado pelo MM. Juiz,
competia à Agropecuária “
utilizar-se dos meios legais cabíveis
” para buscar a suspensão dos efeitos da r. sentença exequenda, como, e.g., pedir essa providência ao relator do apelo, nos termos do art. 1.012, §§3º e 4º, do CPC, ou de qualquer outro recurso pendente de julgamento, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do mesmo Código.

Aliás, consta dos autos que, quando da formulação do pedido de cumprimento provisório da sentença, estava pendente de julgamento Agravo Interno contra decisão denegatória de seguimento a Recurso Especial interposto contra acórdão desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0000211-72.2010.8.11.0044, interposto pela Agropecuária Grande Norte contra a sentença exequenda (cf. Id. nº 82462028 - pág. 20 a 80).

Esta particularidade mostra, inclusive, que
não são tão relevantes assim os argumentos da Agropecuária, já rejeitados por este órgão julgador e também pela i. Vice-presidente desta eg. Corte, que, além de negar seguimento ao Recurso Especial contra referido aresto, indeferiu, também, pedido de atribuição de efeito suspensivo àquele recurso, justamente por não divisar probabilidade de seu provimento
(cf. Id. nº 82462028 - pág. 60/64).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada, embora por outro fundamento, a r. decisão agravada
” (
grifei
e
destaquei
).

Percebe-se, pois, que o ponto nevrálgico da opção pelo desprovimento do Agravo de Instrumento é, como aliás expressamente indicado na ementa do julgado, a conclusão de que “é processualmente desacertada a formulação de pedido de suspensão da tramitação formulado diretamente ao Juízo presidente do cumprimento provisório de sentença que começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, pois cabe à parte interessada deduzir tal pretensão obstativa do cumprimento da ordem perante o relator da Apelação, nos termos do art. 1.012, §§3º e 4º, do CPC, ou dos demais recursos subsequentes, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do mesmo Código”.

Assim, havendo óbice processual muito anterior à própria possibilidade de análise das teses deduzidas no recurso, não se pode falar em omissão decisória pela falta de refute expresso das alegações recursais.

Ademais, como bem destacado pelo embargado e conforme se vê da simples leitura do acórdão embargado, essas teses devotadas ao convencimento acerca da impossibilidade de cumprimento do mandado de imissão na posse em favor do embargado Oswaldo Bidel não são nada inéditas e já foram objeto de análise por esta Corte de Justiça, que já está lassa de rejeitá-las.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado ao pronunciar-se expressa e negativamente sobre a pretensão de suspensão da tramitação processual.

Parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que, sob alegações de vícios do art. 1.022 do CPC, deixa claríssima a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda (na verdade terceira, quarta, verdadeiramente não sei dizer...) tentativa de convencimento sobre a impossibilidade de imissão de Oswaldo Bidel na posse da área litigiosa.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15” (STJ –
1ª Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender a embargante, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”
(STJ – Corte Especial – Súmula nº 98 – j. 14/04/1994, DJ 25/04/1994 p. 9284)
, e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob o fundamento absolutamente insubsistente de omissão sobre teses que o próprio acórdão disse não poder serem conhecidas, a embargante pede pura e secamente acolhimento dos declaratórios para que “
seja reconstruído o v. acórdão de improvimento do Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe, acolhendo-se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinando a expedição de contramandado em favor da ora peticionária
” (sic – cf. Id. nº 89527465 - Pág. 5 –
grifei
e
destaquei
).

Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, a embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

Mas, após proceder maliciosamente, não consegue engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário, porque não lhe é defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente nem mesmo o discurso genérico de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1ª Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2º GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2ª Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC
” (STJ –
3ª Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

E apenas para esgotar qualquer laivo de dúvida sobre a conduta processual refratária, cabe relembrar que o próprio acórdão embargado já advertira a embargante sobre “
as consequências da reiteração da conduta abusiva sob fundamentos já conhecidos e rejeitados por todas as instâncias recursais neste Estado
”. A advertência, porém, não foi suficiente, sendo imperativa a imposição das penalidades previstas na lei processual.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão do caráter manifestamente protelatório da interposição recursal (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021